Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015194-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO DE PAULA HOLANDA - CPF: 141.942.558-79 (ADVOGADO), MARCIO DE PAULA HOLANDA - CPF: 141.942.558-79 (IMPETRANTE), CRISTHIAN RIBEIRO GALVAO - CPF: 053.343.271-50 (PACIENTE), MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA LIMA - CPF: 019.717.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 776.479.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA LUCENA - CPF: 091.555.854-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 021.337.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA MOURA - CPF: 060.223.989-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.551.082-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA - CPF: 034.598.682-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FERNANDO MARCELLO - CPF: 930.761.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCRATES APARECIDO DE SOUZA BORGES - CPF: 060.549.101-16 (VÍTIMA), VENICIUS DIAS PEREIRA - CPF: 704.002.791-77 (VÍTIMA), VANIA MARIA MARCHEZAN - CPF: 839.218.261-87 (VÍTIMA), JOAO GENEROZO FILHO - CPF: 538.057.981-72 (VÍTIMA), KARLA VANESSA TALASKA RAMOS - CPF: 053.610.081-09 (VÍTIMA), CARMELITO JESUINO DE GODOY - CPF: 017.233.321-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado, roubo a instituição financeira majorado e associação criminosa qualificada. Prisão preventiva. Insuficiência probatória. Matéria inerente à instrução criminal. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo. Pluralidade de réus. Diligência pericial legítima. Contemporaneidade verificada. Reavaliações periódicas. Medidas cautelares diversas insuficientes. Impetração parcialmente conhecida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa, visando à revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

1) insuficiência probatória quanto à participação do paciente nos atos executórios; 2) excesso de prazo na formação da culpa; 3)
ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva
; 4) suficiência de aplicação de medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A análise de negativa de autoria delitiva é inviável na via do
habeas corpus
, por pressupor exame do conjunto fático-probatório, matéria afeta ao juiz da causa.

2. A complexidade da ação penal, demonstrada pela pluralidade de acusados [10 – dez –], multiplicidade de imputações, pluralidade de defensores, extensa instrução probatória realizada em 14 (quatorze) datas distintas, apresentação de alegações finais por todas as partes e conversão do julgamento em diligência para obtenção de laudo pericial complementar, justifica a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar desídia estatal, de modo que o tempo de custódia cautelar – 9 (nove) meses – não se revela excessivo diante das peculiaridades do caso.

3.
“A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual que a liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação criminosa ou o periculum libertatis, não se exigindo mera proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional.”
(STJ, AgRg no RHC n. 223.690/MG)

4
. A gravidade dos delitos imputados ao paciente, consistentes em roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa, revelam-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e teses

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

Teses de julgamento:

1. A análise de negativa de autoria é inviável em
habeas corpus
por pressupor exame aprofundado de provas.

2. Não há excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade do processo e do regular andamento da ação penal.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional, bastando a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que indiquem a continuidade da atuação criminosa ou o “
periculum libertatis
”.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando demonstrado risco concreto de crimes praticados por associação criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 1º-A, 157, § 2º, II e V, 157, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC nº 219.680/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC nº 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2020; STJ, HC nº 589.062/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2020; STJ, AgRg no RHC nº 126.141/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 903.449/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 817.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.02.2022; STJ, AgRg no RHC nº 223.690/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 08.04.2026; STJ, HC nº 704.173/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 948.409/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.12.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 42.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
1015194-35.2026.8.11.0000
– COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE:

DR. MARCIO DE PAULA HOLANDA

PACIENTE:

CRISTHIAN RIBEIRO GALVAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 157, § 1º-A e § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP – (https://pje.tjmt.jus.br).

O
impetrante sustenta que: 1) insuficiência probatória quanto à participação do paciente nos atos executórios; 2) o paciente encontra-se segregado desde 2.8.2025 e, após a conclusão da instrução processual [em 9.2.2026], houve conversão em diligência em 16.3.2026 para requerer juntada do Laudo de DNA pela POLITEC de Juína, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa [impetração em 8.4.2026]; 3) ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; 4) suficiência de aplicação de medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicada medidas cautelares (ID 359087853), com documentos (IDs 359092377 / 359092378 / 359092385 / 359092387
/ 359092391 / 359095850).

O pedido liminar foi indeferido (ID 360878883).

O Juízo singular prestou informações

(ID 362597359).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ROUBO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DOS AUTOS – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO E RESPONSÁVEL POR APOIO LOGÍSTICO À EMPREITADA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CRIMES PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E SUBTRAÇÃO DE ELEVADA QUANTIA EM ESPÉCIE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA – REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – FEITO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS, DIVERSOS DEFENSORES E EXTENSA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DILIGÊNCIA PERICIAL DESTINADA AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 363584879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.8.2025, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Foram os conduzidos LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA, OSVALDO PEREIRA DE SOUZA, CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO, RODRIGO DA SILVA LUCENA, EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES e LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR dados como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2°-A, I, 157, § 2º, V, 157, § 2º, II e 157, § 2º-B, todos Código Penal. A materialidade do fato encontra-se demonstrada através do registro de ocorrência policial e demais documentos juntados ao auto de prisão em flagrante. Quanto à autoria, os elementos colhidos também indicam os conduzidos como autores ou partícipes dos delitos em questão. Em que pesem as relevantes e bem fundamentadas razões apresentadas pela Defesa, tenho que ao menos por ora, assiste razão ao Ministério Público quando ressalta a presença dos elementos ensejadores do decreto de prisão preventiva dos conduzidos, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Trata-se de mais um lamentável caso dessa natureza que merece uma pronta e enérgica resposta do Poder Público, observando que o conduzido, em liberdade, ao menos por ora, poderia colocar em risco a própria ordem pública, ameaçar testemunhas, além de eventualmente impossibilitar a aplicação da lei penal. Da mesma forma, se soltos nesse momento, abalaria a ordem social e jurídica a que estamos todos sujeitos e aumentaria a sensação de impunidade que em muitos casos se faz presenta. [...] Assim, diante de tudo e ao menos por ora, imprescindível a manutenção da custódia cautelar dos Conduzidos, não se mostrando suficiente ou indicada a imposição a eles de medidas cautelares diversas da prisão. Pelo exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva dos conduzidos LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA, OSVALDO PEREIRA DE SOUZA, CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO, RODRIGO DA SILVA LUCENA, EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES e LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR [...]”.
(Edewaldo Fantini Júnior, juiz de Direito, PJe 7009347-33.2025.8.22.0014 – ID 124354825)

Em 2.9.2025, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e outros 9 (nove) acusados [aditada em 8.9.2025] imputando a:

“[...] a)
CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO
, pela prática das condutas art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

b) EDSON DA SILVA MOURA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

c) EDUARDO JOSÉ LOPES DE MORAES pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

d) FABRÍCIO DA SILVA LIMA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

e) LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA pela prática da conduta capitulada no art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal);

f) LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR pela prática da conduta capitulada no art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal);

g) OSVALDO PEREIRA DE SOUZA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

h) RODRIGO DA SILVA LUCENA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

i) RUBENS FERNANDO MARCELLO pela prática das condutas capituladas art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

j) VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes.”
(PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207285294)

Em 2.9.2025, a denúncia foi recebida, assim como seu aditamento em 10.9.2025, ordenando-se a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas à acusação (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207591988).

Os réus Valdemar do Nascimento Alves, Fabrício da Silva Lima, Rodrigo da Silva Lucena, Rubens Fernando Marcello, Edson da Silva Moura, Osvaldo Pereira de Souza e o paciente (CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO), Lucas Vinicius de Amorim da Silva, Luiz Carlos da Silva Junior e Eduardo José Lopes de Moraes, apresentaram resposta acusação em 12, 15, 16, 20.9.2025, 7, 24, 28 e 29.10.2025 (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 207885888 / 208138444 / 208146773 / 208723693 / 210665351 / 212726693 / 209442194 / 213010963 / 213152175).

Em 7.10.2025, o Juízo singular reavaliou as prisões preventivas, mantendo a segregação do paciente, sob o seguinte fundamento:

“[...] Além dos pedidos específicos já apreciados, impõe-se a análise global das demais prisões cautelares, a fim de verificar a persistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando que, nos termos do artigo 316, parágrafo único, incumbe ao Juízo reavaliar, a cada 90 dias, a necessidade de manutenção das prisões preventivas mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade da custódia.

A decisão que decretou as prisões preventivas, aliada ao desenvolvimento processual até o presente momento, evidencia a gravidade concreta das condutas em apuração, consistentes em roubo majorado contra instituição financeira, associação criminosa estruturada e utilização de armas de fogo em contexto de elevada periculosidade social, sendo que o modus operandi empregado, a organização do grupo e a mobilidade interestadual revelam risco acentuado de reiteração delitiva, de perturbação da instrução criminal e de evasão do distrito da culpa, fundamentos que permanecem íntegros e justificam a preservação da medida extrema.

Nessas condições, não se mostram adequadas, por ora, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos novos capazes de afastar os fundamentos que legitimaram a decretação da custódia, razão pela qual se impõe a manutenção das prisões preventivas.

Ressalte-se que a presente decisão não implica antecipação de juízo condenatório, limitando-se à constatação de que, diante do atual estágio processual e das imputações ainda pendentes, subsistem motivos concretos e contemporâneos para a preservação da medida extrema, sem prejuízo de nova reavaliação, caso sobrevenham fatos aptos a modificar o quadro ora examinado.

Desse modo, diante da permanência dos pressupostos e fundamentos que autorizaram a decretação da custódia, MANTENHO as prisões preventivas de
CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO
, EDSON DA SILVA MOURA, EDUARDO JOSÉ LOPES DE MORAES, FABRÍCIO DA SILVA LIMA, OSVALDO PEREIRA DE SOUZA, RODRIGO DA SILVA LUCENA, RUBENS FERNANDO MARCELLO e VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES, nos termos dos artigos 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 210658709).

Em 20.10.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:

“[...] Como já delineado na decisão que manteve a prisão preventiva do acusado (id. 210658709), a segregação cautelar permanece necessária, pois os fundamentos que embasaram sua decretação, consistentes na gravidade concreta das condutas imputadas e no risco efetivo de reiteração delitiva, não foram infirmados por qualquer elemento novo de natureza fática ou jurídica apresentado pela defesa, capaz de alterar o quadro até então reconhecido.

Pelo contrário, as provas até o momento reunidas indicam a atuação de grupo criminoso organizado, com utilização de armas de fogo e emprego de violência, na execução de dois roubos em sequência, em contexto de elevada periculosidade social e acentuado abalo à ordem pública.

Não há, portanto, como acolher qualquer pretensão de análise de mérito neste momento, sem a devida formação de um conjunto probatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a defesa tenha comparado a situação fática do réu à dos corréus que tiveram a prisão preventiva revogada, cumpre esclarecer que aquela decisão decorreu exclusivamente da alteração substancial do quadro acusatório, evidenciada tanto pelas conclusões da investigação policial quanto pela denúncia oferecida pelo Ministério Público, que restringiu a imputação aos respectivos acusados ao delito de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal), afastando qualquer vinculação direta com o roubo majorado e a associação criminosa, o que impôs a este Juízo reconhecer a desproporcionalidade da medida extrema diante da pena abstratamente cominada, hipótese absolutamente diversa da que envolve o réu Cristhian Ribeiro Galvão, que permanece denunciado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, inciso I, § 2º, incisos II e V, e § 2º-B, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).

Desse modo, ainda que de forma evidente, cabe destacar a distinção entre as situações: enquanto os corréus mencionados tiveram suas prisões revogadas em razão da requalificação jurídica dos fatos e da ausência de periculosidade concreta, o requerente figura entre os principais articuladores logísticos do grupo criminoso, com atuação posterior imediatamente vinculada à execução do roubo e à proteção dos executores, circunstância que não apenas reforça, mas impõe a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da custódia e permanecendo íntegros os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Cristhian Ribeiro Galvão, mantendo-se a medida extrema pelos mesmos fundamentos já reconhecidos e ora reafirmados. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 212073056).

Em 14.11.2025, o Juízo singular designou audiências de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, observada a seguinte programação:

“[...] a) 03.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das vítimas Carmelito Jesuíno de Godoy, Sócrates Aparecido de Souza Borges e Venicius Dias Pereira;

b) 04.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das vítimas Vânia Maria Marchezan, João Generozo Filho e Karla Vanessa Talaska Ramos;

c) 05.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Gabriele Costa Tavares, Anna Caroline Fonseca de Almeida e Jairo Santana do Nascimento;

d) 05.12.2025, das 13h às 16h – oitiva das testemunhas Júlio Cezar de Lima Cerqueira, Diego Alves Furquim e Gustavo Colognesi Belão;

e) 09.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Sued Dias da Silva Júnior, Henzo Henrik Cruz dos Santos, Odair Alves do Nascimento e Elton Jackson Cipriano Nascimento;

f) 10.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas José Charles Ferreira Lima, Francieli Sancoré, Jonnes Arlei Gomes da Luz e Armando Mendes;

g) 11.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Paulo Rodrigues Ferreira, Valquíria Suzani Marcello, José Jerônimo Marcello e Wellinton Costa;

h) 12.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Luciano Machado de Oliveira, Robison Bertussi Schmidt, Diego Mendes da Silva e Dyonatan dos Santos Pimenta;

i) 15.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Jenilson da Rocha Pinto, Cassiano Orben, Valéria Pereira Batista e Leandro Lima Moreno;

j) 15.12.2025, das 13h às 16h – oitiva das testemunhas Roseli Antunes dos Santos, Claudemir Lourenço Sabino, Rossano Lencina, Leonardo Silva de Carvalho e Daniela Silva Gonçalves;

k) 16.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Maxuel Ribeiro Vieira, Jurandyr Vieira da Cunha, Flávio Yolando Almerce Nunes e Thiago Araújo Laiola;

l) 17.12.2025, das 8h às 11h – oitiva da testemunha Rafaela Gomes da Silva e início dos interrogatórios dos acusados;

m) 18.12.2025, das 8h às 11h – continuidade dos interrogatórios dos acusados;

n) 19.12.2025, das 8h às 11h – conclusão dos interrogatórios e eventuais diligências complementares. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 214795448).

Em 18.12.2025, durante a audiência em que os denunciados seriam interrogados, o órgão do Ministério Público anunciou que juntaria novos documentos para subsidiar a pretensão acusatória, a motivar a redesignação do interrogatório dos denunciados para 14, 15 e 16.1.2026 (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 218678349).

Em 19.12.2025, o Juízo singular reavaliou e manteve as prisões preventivas de Cristhian Ribeiro Galvão, Edson da Silva Moura, Eduardo José Lopes de Moraes, Fabrício da Silva Lima, Osvaldo Pereira de Souza, Rodrigo da Silva Lucena e VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 218903284).

Em 16.1.2026, após o encerramento da instrução processual, o Juízo singular determinou “
abertura de vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais orais, com prazo a fluir de 19 a 23 de janeiro de 2026, e, na sequência, à Defesa, em prazo comum de 26 a 30 de janeiro de 2026, para apresentação de alegações finais
”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 220068689).

Em 23.1.2026, o órgão do Ministério Público apresentou as alegações finais (ID 220860958). Por sua vez, o paciente (CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO), Rodrigo da Silva Lucena, Lucas Vinicius de Amorim Da Silva, Luiz Carlos da Silva Junior, Osvaldo Pereira de Souza, Rubens Fernando Marcello, Valdemar do Nascimento Alves, Fabrício da Silva Lima, Edson da Silva Moura e Eduardo José Lopes de Moraes apresentaram alegações finais em 28, 29, 30.1.2026, 9, 10.2.2026, 4.3.2026 (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 221365672
/ 221490859 / 221515668 / 221562206 / 221666045 / 222559981 /
222586628 / 222743156 / 225262891 / 225278331).

Em 26.3.2026, o Juízo singular converteu o julgamento em diligência e manteve a prisão do paciente, “
in verbis
”:

“[...] Assim, CONVERTO o feito em diligência, a fim de DETERMINAR à Gerência Regional da POLITEC de Juína que:

1. informe se foram efetivamente realizados os exames complementares de biologia molecular relativos às amostras biológicas mencionadas no Laudo nº 552.2.19.9831.2025.046078-A01;

2. em caso positivo, proceda à imediata remessa a este Juízo do respectivo laudo pericial completo, contendo os resultados das análises laboratoriais realizadas;

3. esclareça, de forma expressa, se os vestígios biológicos coletados permitiram ou não a obtenção de perfil genético e, sendo o caso, se o perfil obtido é tecnicamente apto à realização de confrontos genéticos ou à eventual inserção no Banco Nacional de Perfis Genéticos.

A juntada dos referidos exames revela-se necessária para o completo esclarecimento das circunstâncias fáticas investigadas e para possibilitar a adequada apreciação do conjunto probatório por este Juízo quando da prolação da sentença. [...]

Logo, ainda presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP),
MANTENHO
as prisões preventivas de Cristhian Ribeiro Galvão (1), Edson da Silva Moura (2), Eduardo José Lopes de Moraes (3), Fabrício da Silva Lima (4), Osvaldo Pereira de Souza (7), Rodrigo da Silva Lucena (8) e Valdemar do Nascimento Alves (10) com base na motivação aliunde. [...]”
(Israel Tibes Wense de Almeida Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 226709669).

Em 16.4.2026, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e requisitou “
à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense situada em Cuiabá/MT [...] resposta ao ofício de Id. 226764861 no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias
”. (Israel Tibes Wense de Almeida Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 230366539

Em 12.5.2026, foi juntado Laudo Pericial de arma de fogo e munições nº 552.2.13.9831.2025.045512-A01 (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 - ID 233176365).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no RHC nº 219.680/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 29.10.2025).

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, a assertiva de que a autoridade policial não teria identificado o envolvimento direto do paciente, nos atos executórios do roubo, não afasta a imputação de associação criminosa a suprir a análise dos fatos deduzidos na denúncia pelo juiz da causa, na instrução probatória.

Logo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Por sua vez, o paciente encontra-se segregado preventivamente há mais de 9 (nove) meses, sopesadas a data da prisão [2.8.2025] e o relatório desta impetração [18.5.2026].

Ocorre que a ação penal envolve 10 (dez) agentes denunciados por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 157, § 1º-A e § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207285294), representados por advogados distintos, tendo sido analisadas as respostas a acusação dos corréus, foram
deduzidos sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas. O Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único), realizou
audiências de instrução e julgamento nas datas 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18.12.2025 e 14, 15 e 16.1.2026, foram apresentadas alegações finais e
convertido o julgamento em diligência [para a juntada de laudo pericial complementar de biologia molecular – DNA].

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não se trata de paralisação arbitrária, mas de providência jurisdicional legítima, destinada à busca da verdade real
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 363584879).

A multiplicidade de réus e de crimes, bem como os atos processuais produzidos indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo para a finalização da instrução processual (STJ, HC 604998/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020; HC 589062/BA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.9.2020; AgRg no RHC 126141/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.9.2020).

Demais a mais, a conversão do julgamento em diligência para a obtenção de laudo pericial não configura inércia do Poder Judiciário, mas providência jurisdicional legítima, destinada à busca da verdade real, visto que “
o Juiz pode determinar realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito no curso do processo
” (STJ, AgRg no HC nº 903.449/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 16.10.2024).

Com efeito0 o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que o “
excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Assim, não se identifica o alegado excesso de prazo.

No que tange à ausência de contemporaneidade, verifica-se que o Juízo singular procedeu à reavaliação periódica da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, em 7.10.2025, 19.12.2025, 26.3.2026 e 16.4.2026, mantendo a custódia do paciente com fundamentação concreta.

No caso, as reavaliações periódicas realizadas pelo juiz da causa reafirmaram, em cada oportunidade, a persistência dos fundamentos cautelares, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos, do caráter organizado da empreitada criminosa e da necessidade de tutela da ordem pública, a não configurar prisão automática ou desmotivada.

Adota-se julgado do c. STJ:

“A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se ao risco atual que a liberdade do agravante representa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo suficiente, para a manutenção da custódia, a demonstração de circunstâncias concretas e atuais que evidenciem a continuidade da atuação criminosa ou o periculum libertatis, não se exigindo mera proximidade temporal entre a data do fato e o decreto prisional.”
(AgRg no RHC n. 223.690/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 8.4.2026).

Portanto, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Em relação às medidas cautelares alternativas, a gravidade dos delitos imputados ao paciente, consistentes em roubo majorado contra instituição financeira, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, além da associação criminosa qualificada, revela-se suficiente para a manutenção da custódia cautelar, visto que “
a gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias do crime, pode, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (STJ, HC nº 704.173/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 6.2.2024).

Ressalta-se, ainda, que “
a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente, dado que a custódia preventiva se mostra necessária para a desarticulação do grupo criminoso e a proteção da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP
” (STJ, AgRg no HC: 948.409/MT, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 2.12.2024).

Assim sendo, a substituição por
medidas cautelares não se revela suficiente para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026